Tribunal: STF
Processo: AI 138779
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
TRABALHISTA. ACORDO COLETIVO. CLÁUSULA ASSECURATORIA
DE DUPLO REPOUSO. DECISÕES NAS INSTANCIAS TRABALHISTAS, VETANDO A
PRETENSAO DE NÃO PAGAMENTO DA VANTAGEM, SOB ALEGAÇÃO DE QUE OS
EMPREGADOS FALTARAM A UM DIA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5., II E 7. XXVI DA CARTA
FEDERAL. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS.
         SE O ACÓRDÃO RECORRIDO LIMITOU-SE A AFASTAR, LACONICAMENTE,
A INFRINGENCIA A LITERALIDADE DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, NÃO
TENDO HAVIDO  DEBATE E DECISÃO EXPLICITOS SOBRE ELES, CABIA A PARTE
OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA QUE O ÓRGÃO JULGADOR ABORDASSE
CLARAMENTE A SUA FUNDAMENTAÇÃO. DIANTE DE TAL OMISSAO, APLICAVEIS
SÃO AS SUMULAS 282 E 356.
         DE OUTRA PARTE, A CONTROVERSIA EXAURIU-SE NA INTERPRETAÇÃO
DO ACORDO COLETIVO E DA NORMA ORDINARIA TRABALHISTA, NÃO SE
VISLUMBRANDO QUALQUER CONTRARIEDADE A CARTA MAGNA, DE MODO A TORNAR
RECORRIVEL A DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
         AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.